Tribunal: TJBA
Processo: 8022349-11.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022349-11.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - INCONFORMISMO – TESE RECURSAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO TAC E DA ASTREINTE – PRESCRITA SOMENTE A EXECUÇÃO DA MULTA, PORQUE PRETENSÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL SE SUJEITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REPARAÇÃO CIVL DE DANO AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – A PARTIR DO MOMENTO QUE SE DESCUMPRE O QUANTO PACTUADO NO TAC O TÍTULO É LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - REJEITADA – A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO, ALÉM DA NULIDADE DA CITAÇÃO, MATÉRIAS DE DEFESA, CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA – PREJUDICADAS DIANTE DO ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Na origem o Município de Brumado firmou, com o Ministério Público, um Termo de Ajustamento de Conduta. Em razão do descumprimento das obrigações assumidas, pela Fazenda Pública Municipal, propôs-se a execução de título extrajudicial. Ente municipal parte passiva legítima. Preliminar rejeitada. 2. Título certo, líquido e exigível. 3. A prescrição quinquenal só atinge a parcela patrimonial, consubstanciada na multa. Reparação civil por dano ambiental é imprescritível. Precedentes do STJ. 4. Não procede a alegação de nulidade da citação. Segundo o rito processual do CPC/73, deveria o réu comparecer apenas para alegar a nulidade da citação. Após o reconhecimento judicial da nulidade alegada, sendo-lhe devolvido o prazo de defesa, poderia o réu apresentá-la. No caso dos autos, o executado apresentou exceção de pré-executividade, argumentando a nulidade e, antes mesmo do pronunciamento judicial, já no bojo da peça, apresentou todas as outras matérias. Com isso, houve o comparecimento espontâneo da parte, suprindo o vício, antes existente, que consistia na não fixação de prazo, no mandado de citação, para apresentação de embargos. Preliminar rejeitada. 5. Decisão mantida. 6. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2022.